Tribunal: TJDFT
Processo: 0754625-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754625-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. Examinando os autos, verifica-se que não foram juntadas as peças processuais exigidas para a instauração do conflito de jurisdição. Por outro lado, evidencia-se que foi distribuído perante esta e. Câmara Criminal conflito de jurisdição idêntico ao presente, autuado como Conflito de Jurisdição no 0754796-54.2025.8.07.0000 e distribuído a esta Relatoria. Constatada, portanto, a existência de dois incidentes com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, impõe-se a extinção do presente conflito de jurisdição, uma vez que o outro encontra-se devidamente instruído. Ante o exposto, declaro EXTINTO o presente conflito de jurisdição, aplicando por analogia o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Oficie-se. Arquive-se. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2025 13:37:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora